Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. SUSPEITA DE PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE FRAUDE DO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu no Tema 22 de sua Repercussão Geral que, em regra, o candidato que responda a ação penal ou a ação de improbidade não pode ser considerado inapto para o acesso a cargo público por meio de concurso público em homenagem ao princípio da não culpabilidade. Contudo, excepcionalmente, a Corte Suprema estabeleceu que para as profissões da área de segurança pública, na qual se enquadra a polícia penal, essa regra pode ser relevada. 1.1. Para fins de parâmetro interpretativo quanto à exceção trazida no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, traz-se à colação o acórdão prolatado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1378406, publicado em 10.8.2022, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu que o simples registro de ocorrência policial pelos crimes de ameaça e de abuso de autoridade já seria bastante para configurar vida pregressa desabonadora para fins de ingresso em carreira policial, o que estaria de acordo com o Tema 22 da Repercussão Geral.
2. O impetrante foi considerado inapto na fase de investigação social e de vida pregressa em virtude de ter sido alvo de operação policial que visava justamente investigar fraude no concurso público para o cargo de Policial Penal do qual é um dos candidatos. 2.1. Embora ainda não se tenha uma decisão definitiva quanto a eventual participação do impetrante na fraude sob investigação referente ao Concurso Público para o provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal, a situação dos autos se ajusta à exceção trazida no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribuna Federal, pois o fato criminoso sob investigação é grave e diz respeito ao próprio concurso público ao qual o impetrante concorre. Assim, correta a definição de inaptidão do impetrante na fase de investigação social e análise da vida pregressa por infringência às normas editalícias do Concurso Público para o provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo. Precedente.
3. Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada.